Tribunal: TJDFT
Processo: 0703485-87.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0703485-87.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RUAN DE SOUZA FERREIRA IMPETRANTE: LEONARDO FIDELIS CAMARGO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus criminal preventivo, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de Ruan de Souza Ferreira, condenado à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, conforme sentença proferida nos autos da Ação Penal no 0717573-97.2021.8.07.0003, oriunda da 3a Vara Criminal de Ceilândia/DF. O writ foi impetrado contra ato do MM. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), que, após o trânsito em julgado da condenação, determinou, nos autos da Execução Penal no 0405863-49.2023.8.07.0015, a expedição imediata de mandado de prisão, sob o fundamento exclusivo da condenação definitiva, sem prévia intimação do paciente para início voluntário do cumprimento da pena. O impetrante, em síntese, sustenta a existência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a expedição do mandado de prisão ocorreu em afronta às Resoluções no 417/2021 e no 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça, especialmente ao disposto no art. 23, que exige a intimação prévia do condenado em regime semiaberto antes da adoção de medida prisional. Afirma que o paciente respondeu ao processo em liberdade, circunstância expressamente reconhecida na sentença condenatória, e que jamais foi intimado para se apresentar em juízo ou participar de audiência admonitória, ato indispensável ao início da execução penal. Ressalta, ainda, que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita, não havendo qualquer indicativo de risco de fuga ou descumprimento da lei penal. Alega-se, também, que a ordem de prisão viola o princípio da homogeneidade e a Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a custódia do paciente, condenado ao regime semiaberto, o submeteria, ainda que temporariamente, a regime mais gravoso. Defende-se que a execução penal sequer se iniciou de forma válida, diante da ausência de intimação pessoal e da não realização da audiência admonitória, em desacordo com a Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84) e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Ao final, requer-se a concessão da medida liminar para suspender os efeitos da decisão que determinou a expedição do mandado de prisão, com a consequente expedição de salvo-conduto em favor do paciente, bem como, no mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, a fim de anular o ato impugnado e determinar que o Juízo da Execução proceda à regular intimação do paciente para início do cumprimento da pena, com a designação de audiência admonitória, nos termos da legislação vigente e das normas do Conselho Nacional de Justiça. Inicial acompanhada de documentos É o relatório. Decido. Alega-se, em síntese, que há necessidade de prévia intimação do condenado para iniciar o cumprimento da prisão antes da expedição de mandado de prisão. Nessa análise horizontal já destaco que o presente habeas corpus pode esbarrar no juízo de admissibilidade, pois contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais o recurso cabível é o agravo em execução, não podendo o habeas corpus ser utilizado como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar toda a sistemática processual vigente. Nessa medida, a jurisprudência é sólida em não se admitir o habeas corpus em substituição de recurso próprio, salvo se manifesta a existência de constrangimento ilegal. Note-se o precedente: “(...)1. O Habeas Corpus não pode ser utilizado em substituição a recursos ordinários, salvo em situações excepcionais de teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade, a justificar a concessão de ofício da ordem, como mecanismo excepcional de salvaguarda do direito fundamental de locomoção. 2. No caso concreto, a decisão combatida desafiava o recurso de agravo, nos termos do art. 197 da Lei de Execuções Penais, do qual o Habeas Corpus não pode ser havido como sucedâneo. 3. Em exame de ofício, não se observa flagrante ilegalidade, abuso ou teratologia na decisão combatida. 4. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1677471, 07058537420238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Como no presente caso a decisão é de juízo de cognição sumária e há alegação de constrangimento ilegal, deixo para analisar a admissibilidade após manifestação da Procuradoria de Justiça. Sobre a matéria de fundo, este Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado de que não há constrangimento ilegal na expedição de mandado de prisão para cumprimento de regime semiaberto ou aberto, pois no âmbito do Distrito Federal há estabelecimento prisional próprio para tais regimes. Nesse sentido são os precedentes: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO CNJ. ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que determinou a expedição de mandado de prisão para início do cumprimento de pena em regime semiaberto, sem prévia intimação do paciente. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se há coação ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas corpus quanto à expedição de mandado de prisão para início do cumprimento da pena em regime semiaberto, sem a prévia intimação do paciente. III. Razões de decidir: 3. A Resolução CNJ n. 417/2021, com redação dada pela Resolução CNJ n. 474/2022, prevê a intimação do condenado antes da expedição do mandado de prisão, especialmente nos casos em que não há estabelecimento penal adequado, conforme Súmula Vinculante n. 56. 4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal tem reconhecido que, na hipótese de o apenado já se encontrar recolhido em estabelecimento adequado, não há nulidade por ausência de prejuízo. No caso, o Distrito Federal dispõe de unidades prisionais compatíveis com o regime semiaberto (CIR e CPP), afastando a necessidade de intimação prévia. 5. Condições pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita, embora relevantes na fase de dosimetria da pena, não possuem o condão de afastar a legalidade da prisão definitiva decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado. 6. A existência de superlotação carcerária, por si só, não configura ilegalidade na execução da pena, quando ausente comprovação de que o apenado esteja submetido a regime mais gravoso do que o fixado na sentença condenatória ou a condições degradantes que comprometam sua integridade física ou moral. Alegações genéricas, desprovidas de suporte probatório concreto, não são aptas a justificar a substituição da prisão ou o abrandamento da pena. 7. Ausente ilegalidade manifesta, não se justifica a concessão da ordem pela via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo: 8. Ordem denegada. (Acórdão 2045027, 0736789-14.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 21/09/2025.); “(...) 3. O artigo 23 da Resolução CNJ n. 417/2021, com as modificações feitas pela Resolução CNJ n. 474/2022, é aplicável à situação prevista na Súmula Vinculante no 56, nos locais em que inexistem estabelecimentos penais adequados para o cumprimento da pena em regime semiaberto, quando, então, se faz necessário o resgate da pena em meio menos gravoso, conforme os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. 4. Considerando que no Distrito Federal há estabelecimentos prisionais adequados ao cumprimento da pena no regime semiaberto, mostra-se correta a expedição do mandado de prisão para o início do cumprimento de pena no referido regime, não se mostrando necessária a intimação prévia do sentenciado. (...)” (Acórdão 1862923, 07171911120248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no PJe: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 2. Havendo no Distrito Federal estabelecimentos prisionais adequados ao cumprimento da pena no regime semiaberto, correta a expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena em tal regime, não sendo o caso de intimar previamente o apenado, nos termos do disposto no artigo 23 da Resolução n. 417/2021 do CNJ. 3. Habeas corpus parcialmente conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1855788, 07139433720248070000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 4. Tendo em vista que no Distrito Federal há estabelecimentos prisionais adequados ao cumprimento da pena no regime semiaberto, mostra-se correta a expedição do mandado de prisão para o início do cumprimento de pena no referido regime, não sendo necessária a intimação prévia do paciente. 5. No que concerne ao alegado constrangimento ilegal da prisão do paciente, em virtude de suposta demora no juntada do relatório do estudo técnico da Seção Psicossocial, tem-se que não restou demonstrada qualquer ilegalidade no novo prazo concedido. 6. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus. 7. Preliminar acolhida. Recurso Parcialmente Conhecido e Ordem denegada. (Acórdão 1848723, 07121619220248070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no PJe: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Conforme se observa, não há afronta ao art. 23 da Resolução 417/2021 do CNJ, com as modificações implementadas pela Resolução 474/2022, o qual prevê: Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56. Segundo se observa da literalidade do dispositivo, sua aplicabilidade está adstrita à hipótese prevista na Súmula Vinculante no 56, para os locais em que inexistem estabelecimentos penais adequados para cumprimento da pena em regime semiaberto, circunstância na qual é necessário o resgate da pena em sistema menos gravoso, conforme se depreende dos parâmetros fixados no RE 641.320/RS. Todavia, como no Distrito Federal existe estabelecimento prisional adequado para o cumprimento de pena em regime semiaberto, é decorrência lógica a expedição de mandado de prisão para início do cumprimento da reprimenda transitada em julgado sem qualquer necessidade de intimação prévia. Ademais, não há qualquer prova de que o paciente esteja em regime mais gravoso que o fixado, razão pela qual não se é possível observar, de pronto, um flagrante constrangimento ilegal. Diante disso, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2026 17:53:30. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator